Tribunal: TJDFT
Processo: 0005006-79.2015.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHA INDIRETA. MEIO DE PROVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.
2. Este e. TJDF já se pronunciou sobre a possibilidade de utilização de elementos inquisitoriais como meio de prova, quando corroborados por prova judicial.
3. O depoimento judicial de testemunha indireta é meio de prova válido e serve como fundamento para a sentença de pronúncia quando conjugada com outros elementos de convicção colacionados nos autos. Além disso, eventuais divergências apontadas entre os depoimentos devem ser apreciadas com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
4. As circunstâncias qualificadoras do crime só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Na espécie, as provas carreadas aos autos autorizam a manutenção da qualificadora do motivo torpe para livre apreciação pelo Conselho de Sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.